Tribunal: TJDFT
Processo: 0716533-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716533-50.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROM FACTORING INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS LTDA AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROM FACTORING INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, em sede da ação de execução n. 0706466-23.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, indeferira a conversão do bloqueio de ativos em penhora, deixando de transferir a quantia à conta judicial, e determinou a expedição de ofício à ANVISA. Em suas razões recursais, o agravante postulou a imediata transferência dos valores bloqueados, antes de averiguação ou oitiva da ANS. Esta Relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID. 71499473) ao fundamento de que havia relevância no conhecimento da natureza jurídica dos valores constritos, mediante manifestação técnica da ANS e de deliberação expressa pelo Juízo a quo. No momento, a agravante postula a desistência do recurso, tendo em vista que houve celebração de acordo extrajudicial quanto ao débito que originou a controvérsia (ID. 73783567). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, observa-se que o credor informara, na origem, quanto à existência de acordo extrajudicial que inclusive já teria sido adimplido (ID. 240435878, origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais. Publique-se. Intime-se. A parte agravada deverá ser intimada pessoalmente para regularizar sua representação processual, tendo em vista a superveniente renúncia de seu mandatário, informada após a notícia quanto à existência de acordo extrajudicial e formulação do pedido de desistência do recurso. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 11 de julho de 2025 às 14:13:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora